Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-67.2023.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – Situações não ocorrentes – Autora que teve ciência dos termos da contestação – Ausência de prejuízo na defesa de seus interesses.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade na remessa de nome a cadastro de inadimplentes –

Ementa:
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – Situações não ocorrentes – Autora que teve ciência dos termos da contestação – Ausência de prejuízo na defesa de seus interesses.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.